Tribunal: TJSP
Processo: 1103477-47.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora que pretende o ressarcimento do valor despendido com indenização securitária por danos sofridos por suposta oscilação na rede elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Seguro por danos elétricos. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que possível a inversão do ônus da prova (art. 6o,

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora que pretende o ressarcimento do valor despendido com indenização securitária por danos sofridos por suposta oscilação na rede elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Seguro por danos elétricos. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que possível a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), a hipótese dos autos revela peculiaridades que também exigem atividade probatória por parte da demandante, à medida que distribuição diversa apresentaria contornos de prova diabólica. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Pagamento de indenização, pela seguradora, sem prévia comunicação à concessionária. Desprezo à recomendação da Resolução 414/2010 da ANEEL. Ausência de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela ré. Autora que se baseou em relatório produzido unilateralmente. Aparelho eletrônico não conservado pela seguradora, impedido, portanto, de ser avaliado sob o crivo do contraditório. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.